Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703271-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RAJAO FILHO REQUERIDO: AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por JOSE RAJAO FILHO objetivando desconstituir sentença transitada em julgado (ID 55382677), proferida pela Auditoria Militar do Distrito Federal, que condenou o requerente como incurso nas sanções do artigo 303, §1o, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Determinada a intimação do patrono do requerente para instruir adequadamente o feito (ID 55403284), sobreveio petição manifestando a desistência do requerimento (ID 55569615). Considerando que a procuração acostada ao ID 55382677 contém cláusula específica para desistir, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente revisão criminal, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Operada a preclusão, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora